Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOIR COGLIATTI, RICARDO DE BARROS VIEIRA, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por ELOIR COGLIATTI (ID 13001331), RICARDO DE BARROS VIEIRA (ID 13001342), FLÁVIO JOSÉ COURI (ID 13001344), MARISA NUNES AMARAL CORDOBA (Id 13001334) e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO (ID 13001337), em face da Sentença (ID 13001306) prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para condenar: a) ELOIR COGLIATTI, devidamente qualificado nos autos, pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, caput, e inciso VI, da Lei no 8.429/92, determinando que promova o ressarcimento integral do dano, no montante equivalente ao valor pago pelo BRB, devidamente atualizado, aplicando-lhe as sanções de perda da função pública, se ainda estiver ocupando, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; b) RICARDO DE BARROS VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, caput, e inciso VI, da Lei no 8.429/92, determinando que promova o ressarcimento integral do dano, no montante equivalente ao valor pago pelo BRB, devidamente atualizado, aplicando-lhe as sanções de perda da função pública, se ainda estiver ocupando, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; c) FLÁVIO JOSÉ COURI, devidamente qualificado nos autos, pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, caput, e inciso VI, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, bem como multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); d) MARISA NUNES AMARAL, devidamente qualificada nos autos, pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, caput, e inciso VI, da Lei no 8.429/92, devidamente qualificado nos autos, pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, caput, e inciso VI, da Lei no 8.429/92, determinando que promova o ressarcimento integral do dano, no montante equivalente ao valor pago pelo BRB, devidamente atualizado, aplicando-lhe as sanções de perda da função pública, se ainda estiver ocupando, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; e) ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, devidamente qualificado nos autos, pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, caput, da Lei no 8.429/92, determinando que promova o ressarcimento integral do dano, no montante equivalente ao valor pago pelo BRB, devidamente atualizado, aplicando-lhe as sanções de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, bem como multa no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do dano apurado. Os apelantes, FLÁVIO JOSÉ COURI e RICARDO DE BARROS VIEIRA, apresentaram Petições (ID 27292806; ID 27293509) em 13 de julho de 2021, requerendo o cadastro dos advogados para realização de sustentação oral de suas razões na sessão de julgamento designada para o dia 21.07.2021. Em 22 de julho de 2021, após realizada a sessão de julgamento datada de 21 de julho de 2021, foi juntada aos autos a Certidão de Julgamento de ID 27545946, onde restou consignado o pedido de vista da Desembargadora Fátima Rafael, primeira vogal, esclarecendo também que fora oportunizada anteriormente a sustentação oral aos advogados das partes, conforme abaixo transcrito: CERTIFICO E DOU FÉ QUE , a sustentação oral foi realizada na 8a SO por videoconferência do dia 24/03/2021. Certifico, ainda, que foi indeferido, por maioria do Colegiado, a sustentação oral pelo prazo de 15 min, sendo deferido o prazo de 7m30s, de acordo com o art.111, § 2o, do RITJDFT. Realizaram a sustentação oral: - Dr. Eduardo Lowenhaupt da Cunha, OAB/DF 6.856, representando o apelante-réu Antônio Jose de Almeida Carneiro; - Dr. Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151, representando o apelante-réu Flávio José Couri; - Dr. Arthur de Oliveira Calaça Costa, OAB/DF 59.680, representando o apelante-réu Ricardo de Barros Vieira; - Dr. Marthius Sávio Cavalcante Lobato, OAB/DF 1681-A e OAB/SP 122.733, representando o apelantes Eloir Cogliatti e Marisa Amaral; Por fim, consta que o Apelante ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, em 23 de março de 2021, apresentou Petição (ID 27578951) requerendo que fosse disponibilizado nos autos eletrônicos, o Voto proferido em julgamento, para que as partes tenham acesso ao seu inteiro teor. Finalmente, em 6 de agosto de 2021, os autos do processo foram conclusos ao Relator para despacho acerca da manifestação retro mencionada. É o relatório. Decido Primeiramente, insta esclarecer aos causídicos que, ao contrário do que se alega, o julgamento deste recurso não foi finalizado, havendo até o presente apenas decisão parcial de julgamento, que é passível de modificação, nos termos do art. 118, §1o do RITJDFT. Adiante, em relação aos pedidos de sustentação oral, nos termos dos arts. 111 e 119, §1o do RITJDFT, o momento processual previsto para realização da sustentação oral será aquele após a leitura do relatório, ocorrida na primeira sessão de julgamento, que ocorreu em 21 de julho de 2021, ou após constatada necessidade de ampliação de quórum, o que não se observa. Portanto, realizada a sustentação em sessão anterior, conforme certificado em ID 27545946, e não sendo caso de ampliação de quórum, o que se observa até o presente, e, ainda, sendo que o julgamento não foi finalizado, pendente da apresentação do voto da Des. Fátima Rafael, o requerimento para que seja certificada a proclamação do julgamento, fato este que ainda não ocorreu, como requerida pelo Apelante em ID 27578949, não se justifica. Ainda, quanto ao alegado impedimento de participar da sessão do dia 21 de julho de 2021, caberá ao Presidente da Sessão de Julgamento a atribuição de autorizar o ingresso à sala de julgamentos daqueles que se fizerem necessários à realização do ato processual, coordenando a participação de Magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas na audiência ou sessão de julgamento, incluindo-os ou excluindo-os da sala virtual conforme a necessidade para a participação e acompanhamento do ato processual, conforme Portaria Conjunta 52 de 8/5/2020, em seu art. 8o, § 1o, I e II, podendo este ingresso ser limitado aos advogados que irão sustentar oralmente as suas razões recursais, o que vimos não ser o momento, sendo assim igualmente injustificada a alegação de vedação de seu acesso. Por todo o exposto, INDEFIRO os requerimentos constantes da petição de ID 27578949. Preclusa esta, devolvam-se os autos à Secretaria da 3a Turma, para que aguardem a devolução do Pedido de Vista da Desa. Fátima Rafael, nos termos do art. 113 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 16:44:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador